Tribunal: TJSP
Processo: 2289070-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão que deferiu tutela provisória para reativação do contrato. Incontrovérsia quanto ao atraso no pagamento. Ausência, porém, de comprovação da notificação prévia da beneficiária. Recebimento por terceiro que não induz necessária cientificação da existência da mora, do prazo para sua purgação e, em caso negativo, do cancelamento do plano. Decisão

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão que deferiu tutela provisória para reativação do contrato. Incontrovérsia quanto ao atraso no pagamento. Ausência, porém, de comprovação da notificação prévia da beneficiária. Recebimento por terceiro que não induz necessária cientificação da existência da mora, do prazo para sua purgação e, em caso negativo, do cancelamento do plano. Decisão mantida. Recurso desprovido, prejudicado o agravo interno.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2289070-49.2019.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é agravada MARIA APARECIDA
DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, prejudicado o interno. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2289070-49.2019.8.26.0000 -Voto no 21.318
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO (julgamento
conjunto)
Processo
n.
2289070-49.2019.8.26.0000
e
2289070-49.2019.8.26.0000/50000
Comarca: Mogi das Cruzes
Agravante: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
Agravada: MARIA APARECIDA DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS
Juiz: Carlos Eduardo Xavier de Brito
Voto n. 21.318

Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão que
deferiu tutela provisória para reativação do contrato.
Incontrovérsia quanto ao atraso no pagamento. Ausência,
porém, de comprovação da notificação prévia da beneficiária.
Recebimento
por
terceiro
que
não
induz
necessária
cientificação da existência da mora, do prazo para sua
purgação e, em caso negativo, do cancelamento do plano.
Decisão mantida. Recurso desprovido, prejudicado o agravo
interno.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra decisão que, em ação cominatória, deferiu tutela provisória
para reativação de contrato de plano de saúde, cancelado por
inadimplemento. Sustenta a agravante, em sua irresignação, que
incontroverso o inadimplemento e, por isso, autorizado o cancelamento,
objeto de prévia notificação. Pondera que a própria autora reconhece seu
recorrente atraso. Aduz que, nem mesmo no momento do ajuizamento, todas
as prestações haviam sido pagas. Requer efeito suspensivo.
Indeferido o efeito suspensivo (fls. 49/52), a
operadora interpôs agravo interno, sustentando, além de todo o exposto no
agravo, que no caso foi expedida notificação de cancelamento, tendo, aliás, o
aviso sido assinado por pessoa da família, o que se vem entendendo suficiente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2289070-49.2019.8.26.0000 -Voto no 21.318
3
para a rescisão.
O agravo de instrumento foi regularmente
processado, sem resposta.
É o relatório.
Em primeiro lugar, assente-se que, diante do
julgamento do agravo de instrumento, prejudicado está o interno.
No mais, persistem, ao que se entende, as
ponderações lançadas por ocasião do indeferimento do efeito suspensivo
postulado. Conforme então se acentuou:
“Em primeiro lugar, importa não olvidar que
o contrato de seguro-saúde ou de plano de saúde é um daqueles chamados
cativos e de longa duração, ou seja, envolve uma expectativa de duradoura
relação negocial, portanto, cujos efeitos se protraem criando a confiança em
um longo atendimento. É, de resto, justamente ao que se refere a previsão do
artigo 54, par. 2o, do CDC.
Citando a lição de Cláudia Lima Marques,
este Tribunal de Justiça já acentuou que 'a característica comum principal
dos contratos de seguro-saúde é o fato de ambas as modalidades envolverem
serviços (de prestação médica ou de seguro) de trato sucessivo, ou seja,
contratos de fazer e de longa duração e que possuem uma grande
importância social e individual. Trata-se de uma série de novos contratos ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2289070-49.2019.8.26.0000 -Voto no 21.318
4
relações contratuais que utilizam métodos de contratação de massa (através
de contratos de adesão ou de condições gerais dos contratos), para fornecer
serviços especiais no mercado, criando relações jurídicas complexas de
longa duração, envolvendo uma cadeia de fornecedores organizados entre si
e com uma característica determinante: a posição de catividade ou
dependência dos clientes consumidores. O consumidor fica, assim, preso, não
pelo contrato em si, mas por uma dependência, no sentido de que escolheu
aquele fornecedor, investiu nele, deseja manter-se unido a ele, assim como
ele lhe ofereceu, reiteradamente, o serviço para capturá-lo. Decorre que,
nestes tipos de relações, cláusulas ou condições, como a exemplo, de
resolução, denúncia, liberação do vínculo, renovação, curto prazo, e que
em outras situações não seriam abusivas, têm agora que ser analisadas e
reavaliadas à luz dessa dependência, dessa catividade do consumidor em
relação ao fornecedor.' (Apelação Cível n. 195.942-4/2-00, j. 11.05.05)
Já por isso, e diante inclusive da letra
expressa do art. 13, par. único, II, da Lei 9.656/98, já não fosse a previsão do
artigo 54, par. 2o, do CDC, afasta-se a possibilidade de resolução automática
(v. ainda: STJ, Resp. n. 997.061/SP, j. 24.03.2008; RT 812/275 e 815/304).
Evidente que nem por isso se impede a
resolução por inadimplemento do beneficiário. Mas, se não se veda a
resolução, impõe-se seja o consumidor antes notificado, tal qual se expressa
na lei. E sem dúvida que, considerada a característica do contrato em
questão, tomado o bem da vida subjacente ao ajuste, qual seja, o atendimento
à saúde do consumidor, a notificação prévia deve se reputar
comprovadamente efetivada e recebida. O que, no caso, se há de aferir ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2289070-49.2019.8.26.0000 -Voto no 21.318
5
tempo oportuno, mas cuja falta alegada concorre à tutela deferida. Ademais,
o que não se parece infirmar pela admissão de atrasos se se quis pagar,
conforme depósitos que se reconhecem efetuados.
E
aí
o
segundo
ponto
a
realçar.
Incontroverso que as parcelas vencidas até julho acabaram por ser pagas,
sendo que as dos meses seguintes não o teriam sido, segundo a autora, pela
falta de remessa do boleto. Muito embora o que não impeça o depósito no
feito.
Todavia, por ora, se de todo modo depósitos
houve e se os valores não se rechaçaram ou devolveram, cogitável, ao
menos, a permanência ou, se se preferir, a retomada do ajuste. Não por outro
motivo já se decidiu que a indenização por sinistro é devida, em contratos
securitários, ainda haja retardo no pagamento do prêmio, desde que, mesmo
depois, ele venha a ser pago (RT 793/223).
Enfim, tudo o quanto ainda se haverá de
examinar de modo mais aprofundado, pelo Colegiado, mas até lá
sobressaindo o perigo de demora maior na interrupção de atendimento
vital.”
No caso, agora se acrescenta, indiscutível que
o período de inadimplência, na espécie, extrapole o prazo máximo legal
previsto de sessenta dias, consecutivos ou não. Da própria documentação
acostada à inicial se colhe que a autora efetuou o pagamento das
mensalidades com vencimento no vigésimo quinto dia de cada mês, entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2289070-49.2019.8.26.0000 -Voto no 21.318
6
abril e junho de 2019, respectivamente em 24/06/2019, 18/07/2019 e
12/08/2019. E ao que ainda se viu acrescer o período de inadimplência
havido em fevereiro, demonstrado na contestação.
Sucede que, insista-se, a inadimplência per se
não basta. Para que seja considerada regular a rescisão, faz-se imprescindível
demonstrar o atendimento dos pressupostos legais do art. 13, § único, II, da
Lei 9.656/98. Aí a consideração da origem, de que, naquele momento
processual, diante da incerteza quanto ao efetivo preenchimento de tais
requisitos, confrontada com a expectativa de permanência da relação e de
garantia de atendimento vital, a tutela de urgência se havia de conceder.
Processado o recurso, sem resposta da
agravada, nada disso, porém, se infirma pela interposição do interno,
desacompanhada de qualquer documento. E mesmo se considerada a prova
trazida na contestação, de todo modo por enquanto o deslinde não se altera.
Segundo se entende, não parece que as notificações juntadas e os respectivos
avisos de recebimento (fls. 144/149), o segundo devolvido com a informação
de “ausente” e o primeiro e o último recebidos por pessoa diversa da autora,
sirvam por ora a demonstrar a inequívoca cientificação da mora, do prazo
para sua purgação e da potencialidade de cancelamento do plano.
São muitos os precedentes deste Tribunal
reconhecendo a inadmissibilidade, para o fim da rescisão, da notificação
prévia recebida por terceiro (v.g.: Ap. civ. n. 1060516-96.2019.8.26.0100,
rel. Des. Fernanda Gomes Camacho, 5a Câmara de Direito Privado, j.
19.02.2020; Ap. civ. n. 1109816-95.2017.8.26.0100, rel. Des. Rui Cascaldi,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2289070-49.2019.8.26.0000 -Voto no 21.318
7
1a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
30.10.2019;
Ap.
civ.
n.
1079835-21.2017.8.26.0100, rel. Des. Edson Luiz de Queiróz, 9a Câmara
de Direito Privado, j. 15.03.2012).
Conforme já externado em caso análogo
julgado pela Câmara, mesmo diante de notificação recebida por familiar da
autora, “inadmissível que persista dúvida sobre a regularidade de intimação
de tal envergadura, que provocará a extinção de contrato cativo que tem por
objeto a saúde do segurado. Em suma, a própria natureza e finalidade da
notificação premonitória não coadunam com a dubiedade ou a falta de
certeza acerca do recebimento pelo destinatário da correspondência a ele
enviada.” Ora, isto tanto mais aplicável na espécie, em que duvidoso haver
relação familiar da autora com os terceiros que confirmaram o recebimento
das notificações, considerando a ausência inclusive de semelhança nos
sobrenomes. E sem que se cogite da hipótese de recebimento em portaria de
edifício, cuidando-se de residência unifamiliar.
Seja como for, e ademais dos depósitos
efetuados, e antes referidos, tais questões melhor se aquilatarão na origem,
mercê de cognição exauriente, cujo momento se aproxima, afinal constatado
que o feito já se encontra em fase de especificação de provas.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, prejudicado o agravo interno.
CLAUDIO GODOY
relator